Tribunal: TJDFT
Processo: 0700705-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E INCONSTITUCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra acórdão da 5a Turma Cível que negou provimento a agravo de instrumento interposto em cumprimento individual de sentença coletiva fundada na Lei Distrital no 5.184/2013.
2. O embargante sustenta omissão quanto à necessidade de aguardar o trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, inadequação de interpretação quanto ao Tema 864 do STF, contradição no exame da aplicação da Taxa SELIC, e ausência de análise da alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar se houve omissão do acórdão quanto à prejudicialidade decorrente da ação rescisória em curso;
(ii) analisar se o título judicial seria inexigível por suposta afronta ao Tema 864/STF;
(iii) verificar eventual contradição na aplicação da Taxa SELIC sobre o valor consolidado da dívida; e
(iv) examinar possível omissão quanto à alegação de inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O colegiado já apreciou a alegação de prejudicialidade e afastou a suspensão do cumprimento de sentença, destacando a inexistência de fundamento legal para sobrestamento diante de ação rescisória não conhecida.
5. A tese de inexigibilidade do título foi devidamente enfrentada, sendo rejeitada com fundamento na improcedência da ADI 7391/DF e na compatibilidade do título com o Tema 864/STF. 6. A inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 foi examinada e afastada, pois a matéria é objeto da ADI 7435/STF, ainda pendente de julgamento, sem determinação de suspensão nacional.
7. Não há contradição quanto à aplicação da Taxa SELIC, cuja incidência única sobre o valor atualizado da dívida encontra respaldo no art. 3o da EC 113/2021, não configurando anatocismo. 8. Os embargos não se prestam ao reexame de fundamentos já analisados, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material (CPC, art. 1.022).
9. O pedido de prequestionamento não impõe manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados, bastando o enfrentamento da matéria (CPC, art. 1.025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Teses de julgamento:
“1. Não configuram omissão ou contradição as alegações que buscam apenas o reexame da matéria já decidida.”
“2. A incidência única da Taxa SELIC, conforme a EC 113/2021, não caracteriza anatocismo.” “3. A inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ no 303/2019 não pode ser reconhecida, por ser matéria pendente de apreciação na ADI 7435/STF.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025; EC 113/2021, art. 3o.